Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-87.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão na coluna– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Sentença reformada - Apelo do autor – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à última alta médica - Legalidade - Honorários advocatícios – Sendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão na coluna– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Sentença reformada - Apelo do autor – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à última alta médica - Legalidade - Honorários advocatícios – Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Recurso provido para julgar procedente a ação, concedida a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002274-87.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
LEANDRO MARTIMIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
apelo do autor para julgar procedente a ação, concedida, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, expedindo-se ofício à
autarquia a ser instruído com cópia deste acórdão, suspenso o processo,
após o julgamento, nos moldes acima consignados. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-87.2016.8.26.0347 - Matão - Voto n.o 35.912 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.912.
Apelação Cível no 1002274-87.2016.8.26.0347 Matão.
Apelante: Leandro Martimiano.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Gustavo Carvalho de Barros.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão na
coluna Concessão de auxílio-acidente Admissibilidade
Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo
causal a ensejar a reparação pretendida Ação julgada
improcedente Sentença reformada - Apelo do autor
Termo inicial do benefício A partir do dia seguinte à
última alta médica - Legalidade - Honorários advocatícios
Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários
advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do
julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo
Código de Processo Civil assim que apurado o valor devido
- Precedentes - Juros de mora correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas Recurso provido para julgar
procedente a ação, concedida a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-87.2016.8.26.0347 - Matão - Voto n.o 35.912 - PT
3
antecipada, ajuizada por Leandro Martimiano em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que em razão das
condições hostis de seu trabalho, está com a sua capacidade de trabalho
reduzida, motivo pelo qual postula a concessão de benefício acidentário
cabível, a fim de reparar a perda suportada (fls. 1/14).
A r. sentença a fls. 180/181 proferida em 07 de maio de
2019, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o pedido,
condenando o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Tal condenação
fica adstrita ao preceituado no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Apela o vencido em busca a inversão do julgado
insistindo nas mesmas teses de seu pedido inicial (fls. 184/193); sem
resposta (fls. 201).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o
recurso do autor e passo a análise de seu mérito.
.No mais, o provimento do recurso do autor para julgar
procedente a ação, é medida que se impõe.
Com efeito, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, concluiu a fls. 151/159, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-87.2016.8.26.0347 - Matão - Voto n.o 35.912 - PT
4
“...
A patologia tem características de doença degenerativa crônica e progressiva passível de
tratamento com bom prognóstico de minimização
sintomática”.
“Com base nos exames de ressonância, nos relatórios
médicos e na avaliação pericial atual se nota que a
patologia não sofreu alteração importante com o
afastamento do trabalho e o tratamento que relata ter
realizado, fato que descaracteriza a relação etiológica
desta com sua atividade laboral, mas não exclui o nexo
causal uma vez que segundo dados dos autos e história
clínica o autor exerce atividade com sobrecarga à coluna
lombar
que
é
passível
de
agravamento
ou
desencadeamento patológico e sintomático”.
Conclusão
“Do que se pode analisar e avaliado dos dados dos autos
e da perícia médica a atual conclui-se que:
“O autor é portador de sequela de hérnia de disco
lombar”.
“Há incapacidade laboral parcial e permanente
devendo evitar atividade com sobrecarga à coluna
lombar bem como com as que demandem período
prolongado em ortostatismo ou sentado”
“O IMESC não realiza vistoria ao local de trabalho, mas
considerando a avaliação pericial atual e os dados dos
autos há nexo direto entre a atividade laboral do autor
com
o
agravamento
ou
desencadeamento
da
patologia constatada na coluna lombar do autor,
caracterizando nexo causal para DORT”. (Destaquei)
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-87.2016.8.26.0347 - Matão - Voto n.o 35.912 - PT
5
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
segurado, que, não poderá exercer atividades que exijam o uso de plena
capacidade com os membros afetados.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente
exercido e a relação de causalidade, elementos componentes do binômio
necessário à reparação infortunística, em que pese o inconformismo do
INSS, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do
“auxílio-acidente”, de 50% sobre o salário de benefício do segurado, além
de abono anual (art. 40, Lei 8.213/91).
Quanto ao termo inicial do benefício, este deve ser fixado
a partir do dia seguinte à alta última alta médica, conforme noticiado nos
autos a fls. 2, vale dizer, a partir de 11/06/2016, ressalvando-se o que vier
a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais
nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de
junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o
identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância
Superior.
Por outro lado, pondero que, nos termos do art. 85, §§ 3o
e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de
liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-87.2016.8.26.0347 - Matão - Voto n.o 35.912 - PT
6
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a):
Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com
observação.
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-87.2016.8.26.0347 - Matão - Voto n.o 35.912 - PT
7
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”.
Mais:
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil
Acidente do Trabalho
Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de modo englobado até a citação e, após, mês a
mês decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002274-87.2016.8.26.0347 - Matão - Voto n.o 35.912 - PT
8
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Por fim, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no comunicado 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1002274-87.2016.8.26.0347
Nome do Segurado:
Leandro Martimiano
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% SB
DIB :
11/06/2016
RMI:
A ser apurada em liquidação de sentença
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU provimento
ao apelo do autor para julgar procedente a ação, concedida, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, expedindo-se
ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste acórdão, suspenso
o processo, após o julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator